Tribunal: TJMT
Processo: 1017391-49.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017391-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Temporária, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 053.472.671-27 (APELADO), MARCOS PAULO DA COSTA SILVA - CPF: 971.890.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1017391-49.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Edimar Rodrigues Silva Júnior.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES DISTINTAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – DANOS CORPORAIS SEGMETARES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1017391-49.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Edimar Rodrigues Silva Júnior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT que lhe move Edimar Rodrigues Silva Júnior, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento a título de seguro obrigatório no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Inconformada, a apelante alega que já houve o pagamento de indenização pelo mesmo membro lesionado referente a sinistro anterior ao noticiado nos autos. Além disso, afirma que deve ser limitado o capital segurado e decotado do valor recebido anteriormente, uma vez que, mesmo tendo ocorrido dois sinistros em datas diferentes, não há previsão de pagamento de indenização por invalidez no importe de duas vezes o teto estipulado pela Lei. Por fim, sustenta a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que o magistrado considerou separadamente o percentual de cada lesão, quando o correto seria considerar as duas lesões em um mesmo enquadramento, como danos corporais totais, conforme a tabela da Lei n. 11.945/09.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (certidão - id. 147261797).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1017391-49.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Edimar Rodrigues Silva Júnior.

V O T O

Infere-se dos autos que Edimar Rodrigues Silva Júnior manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez parcial permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12.08.2015.

Após regular processamento do feito, o douto magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento a título de seguro obrigatório no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC (id. 147261785).

Irresignada, a seguradora recorre argumentando que já houve o pagamento de indenização pelo mesmo membro lesionado anteriormente. Menciona que além do sinistro noticiado nestes autos, ocorrido em 12.08.2015, o autor teve outro acidente, que ocorreu no dia 18.10.2014, pelo qual foi indenizado pela lesão sofrida no membro inferior esquerdo, em 50% (cinquenta por cento). Deste modo, assevera que a indenização referente ao membro inferior esquerdo, no valor de R$ 4.725,00, se dará em duplicidade, sendo devido apenas o pagamento no mesmo valor para o membro inferior direito.

Além disso, afirma que deve ser limitado o capital segurado e decotado do valor recebido anteriormente, tendo em vista que, mesmo ocorrendo dois sinistros em datas diferentes, não há previsão de pagamento de indenização por invalidez no importe de duas vezes o teto estipulado pela Lei.

Por fim, sustenta a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que o magistrado considerou separadamente o percentual de cada lesão, quando o correto seria considerar as duas lesões em um mesmo enquadramento, como danos corporais totais, conforme a tabela da Lei n. 11.945/09.

Pois bem. De início, mister se faz constar que de fato o apelado sofreu acidente de trânsito anteriormente (18.10.2014), sendo acometido por invalidez parcial permanente na estrutura crânio facial e
membro inferior esquerdo
, ambas

as lesões apuradas em 50% (cinquenta por cento), consoante o laudo pericial (id. 147261759), motivo pelo qual moveu ação de cobrança de seguro obrigatório n.º 51639-63.2014.811.0041, que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Ressalto que as partes celebraram acordo, sendo homologado pelo d. magistrado (id. 147261761).

Todavia, no presente caso, a demanda se refere a outro acidente de trânsito, ocorrido em 12.08.2015, conforme efetivamente provado pelo Boletim de Ocorrência (id. 147261735) e documentos médicos (id. 147261736), além de haver perícia judicial informando a invalidez parcial e permanente do membro inferior direito e
membro inferior esquerdo
, ambas as lesões com 50% de comprometimento nos membros lesionados. - id. 147261746.

Portanto, é possível observar que os fatos envolvem acidentes ocorridos em datas distintas, que causaram lesões diversas.

Além disso, apesar de sustentar que no acidente noticiado nos autos n. 51639-63.2014.811.0041 houve o pagamento de indenização referente ao membro inferior esquerdo, não fazendo jus ao novo recebimento, observa-se que o autor sofreu nova lesão no mesmo membro.

Digo isso, porque os documentos médicos demonstram que as lesões ocorreram nas duas pernas do autor, necessitando de cirurgia, veja: “
Tratado cirurgicamente com haste intramedular em ambas as tíbias
. Evoluiu bem no pós operatório.
”

(Id. 147261736 - Pág. 2 - destaquei).

Ademais, o relatório médico assinado pelo médico ortopedista, Dr. Allison Tiago Arruda de Araújo (CRM 8248) atestou que: “
Edimar Rodrigues Silva Júnior, internado desde o dia 19.08.2015,
teve fraturas das diáfises da tíbia direita e esquerda que foi tratado cirurgicamente neste serviço de saúde
. Evoluiu bem no pós-operatório, recebendo alta em boas condições clínicas devendo o mesmo manter-se afastado de suas atividades laborativas por 180 (cento e oitenta dias) a contar da presente data
” (id. 147261736 - Pág. 1 - destaquei).

Assim, restando incontroverso que se trata de acidentes distintos, apesar de afetar o mesmo membro, nada impede o eventual recebimento das referidas indenizações, não havendo que se falar em abatimento do valor recebido anteriormente ou limitar o capital segurado.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 6.194/74 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratarem de lesões independentes.
(...)” (RAC n. 1012549-21.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE PELA MESMA INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – EVENTOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes
. -
(RAC n. 0039614-47.2016.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.08.2021 – negritei).

Superadas essas questões, se insurge a apelante pugnando pela reforma da sentença, tendo em vista que o magistrado considerou separadamente o percentual de cada lesão (danos corporais segmentares), quando o correto seria considerar as duas lesões em um mesmo enquadramento, com repercussão na íntegra. Pugna pela reforma para que seja fixado o valor que entende correto em R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Mais uma vez, tenho que a razão não acompanha a recorrente.

No caso, verifica-se que foi realizada perícia judicial (id. 147261746), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor em 12.08.2015 e a invalidez permanente sofrida pela vítima, constatando a existência de invalidez parcial permanente que acarretou na perda funcional e/ou debilidade do membro inferior esquerdo e membro inferior direito, ambas em 50%.

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado,
a r. sentença guerreada fixou a indenização referente ao Seguro Obrigatório de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), com base no percentual de 50% (cinquenta por cento) de perda anatômica e/ou funcional completa dos membros inferiores esquerdo e direito, aplicadas sobre 70% da tabela da SUSEP, considerando os
danos corporais segmentares (parciais)
.

Assim, de acordo com a tabela da SUSEP, expressamente prevista na Lei n. 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, como no caso dos autos, a sua previsão é de 70% (setenta por cento) do valor total da indenização do seguro DPVAT, levando-se em conta a proporcionalidade:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussão em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentual de perda

Perda anatômica e/ou funcional completa de
um dos membros inferiores

70

In casu
, de acordo com o laudo pericial, as lesões sofridas pelo apelado são parciais (danos corporais segmentares), ou seja, lesão de membro inferior esquerdo e lesão de membro inferior direito, se mostrando correto o arbitramento da indenização no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na tabela da SUSEP para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores (70%) e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 50%).

Portanto, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, de modo que a questão é tratada pela Súmula 474, do STJ, que assim dispõe:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERCENTUAL DA INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO DANO PERCEBIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 474/STJ, "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
".

[...]”
(AgInt no AREsp 1402598/RS, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 23.04.2019 – negritei e grifei).

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA - CAUSA MADURA ART.1013 §3º DO NCPC - TABELA APLICADA EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO, REFORMADA A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO E INGRESSANDO COM O SEU JULGAMENTO NO TRIBUNAL, PARCIALMENTE JULGADO PROCEDENTE A DEMANDA POSTA. (...)

II - Causa madura para pronto julgamento, art.1013 §3º do NCPC; Comprovado o acidente,
a lesão e o nexo causal, aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:
- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00;

e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida em comparação com o membro contralateral saudável, qual seja 75% de 70% sobre o montante de R$ 13.500,00; sendo assim a indenização pertinente a esta lesão é de centavos R$ 7.087,00 (sete mil e oitenta e sete reais).”
(RAC n. 1003486-69.2020.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.12.2021 – negritei).

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser mantida, eis que observou atentamente o percentual constante na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009, bem como o grau de lesão apurado pela perícia médica judicial.

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022